Tribunal: TJBA
Processo: 8046631-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046631-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAGIDE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO

APELADO: PRISCILLA CORDEIRO CAMPOS

Advogado(s)
:
CAROLINE MOREIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, objetivando a retificação do acórdão embargado que, ao dispor sobre a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação por dano moral, aplicou incorretamente o INPC, em vez de observar os critérios atualizados pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros legais, com a finalidade de adequar os critérios ao novo regramento estabelecido pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de convenção ou de previsão legal específica, a correção monetária deve observar a variação do IPCA, e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária.

5. Constatado erro material no acórdão embargado, ao manter a incidência do INPC, impõe-se sua retificação para que a condenação por dano moral observe os critérios legais atuais: correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros legais com base na taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046631-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAGIDE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelada PRISCILLA CORDEIRO CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Abril de 2026.